Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013471-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER - CPF: 039.903.261-47 (AGRAVANTE), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (AGRAVADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO AUTOR A TÍTULO DE PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – INDEFERIMENTO A FIM DE CONTEMPLAR EVENTUAL E FUTURA PROCEDÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO – MEDIDA DESPROPORCIONAL - CONCORDÂNCIA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se justifica o indeferimento do pedido de levantamento de valores postulado pelos requeridos, por força de decisão proferida em execução na qual o autor/agravado figura como executado, em que fora deferida ordem de penhora no rosto dos autos, na medida em que na presente ação declaratória, não há crédito em favor dele (autor /agravado), sendo certo que referida quantia consignada se refere a obrigação contratual firmada com os requeridos (dentre eles o ora agravante) que figuram como credores, isto é, não se trata de crédito em nome do autor da ação.

Condicionar o levantamento das quantias depositadas com base em eventual e hipotética procedência de pedido alternativo, acaba por impor ônus desproporcional aos requeridos, que, até então, são credores do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gabriel de Oliveira Doerner
, contra decisão que na Ação Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais nº 1047694-70.2022.8.11.0041, ajuizada por
Nilton Orlando Serra,
indeferiu pedido de levantamento de valores depositados pelo autor, referente as parcelas contratuais.

Em síntese, diz que o autor agravado propôs a presente ação em que discute obrigações constantes de compromisso particular de compra e venda que tem por objeto 2.000 hectares do imóvel rural objeto da Matrícula n.º 6.731, Folha 01-F, Livro 2, do Cartório do 1º da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Informa que foi deferida a consignação em pagamento das parcelas vincendas do referido contrato, pelo que depositou em juízo 12 (doze) parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada uma, com efeito de pagamento, nos termos do art. 539 do CPC.

Noticia
que no decorrer da ação, sobreveio decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinando penhora no rosto dos autos, a fim de garantir eventual crédito na demanda executiva n.º 1052795-59.2020.8.11.0041, ajuizada por Edmar
Estieven
em desfavor de Nilton Orlando Serra (autor da presente demanda).

Salienta que a ordem de penhora originária da execução nº 1052795-59.2020.8.11.0041, atingiu exclusivamente “eventuais créditos” do agravado Nilton Orlando Serra nos presentes autos, não do agravante Gabriel.

Assegura que o agravado Nilton concorda com o pedido de levantamento dos valores consignados por ele, em favor de Gabriel, caso em que o indeferimento do pedido viola o disposto no artigo 334 do CC e artigos 539 e 545, §1º do CPC, porque a quantia depositada pelo agravado se refere a obrigação contratual, não suspensa por decisão judicial e o ato constitui exercício regular de direito.

Argumenta que a penhora no rosto dos autos realizada por terceiro sobre eventuais créditos de titularidade do agravado Nilton Orlando Serra, não constitui impedimento para que o agravante realize o levantamento das parcelas consignadas em seu favor, máxime porque o recorrente não faz parte da demanda executiva.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido o levantamento dos valores consignados em juízo pelo agravado, em pagamento das parcelas do contrato firmado entre as partes.

O pedido liminar foi concedido (id 2
15842194).

Intimado, o agravado não apresentou
contraminuta
(certidão id 220256685).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso interposto por
Gabriel de Olive
i
ra Doerner,
de decisão que na Ação Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais nº 1047694-70.2022.8.11.0041, ajuizada por
Nilton Orlando Serra,
indeferiu pedido de levantamento de valores depositados pelo autor, referente as parcelas contratuais.

No caso em exame, o indeferimento do pedido de levantamento dos valores consignados pelo autor
(Nilton)
se deu por força do conteúdo das cláusulas contratuais do negócio em litígio e possível resultado favorável de
pedido alternativo
de rescisão do contrato firmado com o primeiro requerido (agravante) e condenação de todos os demais requeridos ao pagamento das despesas oriundas do imóvel, devolução de valores referente às parcelas pagas pela aquisição do imóvel.

A decisão recorrida, em conclusão, indeferiu o pedido por conta da ordem de penhora no rosto dos autos, oriunda da demanda executiva nº 1052795-59.2020.8.11.0041, em tramite no juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca,
bem assim
com a intenção de preservar eventual crédito em favor do autor, ora agravado, por força de futura e fortuita procedência do pedido alternativo da demanda de conhecimento.

Primeiro, no que tange ao
indeferimento do pedido com base na ordem de penhora no rosto dos autos não se justifica na medida em que
na presente ação,
não há crédito em favor do autor agravado NILTON ORLANDO SERRA
.

O
s valores consignados
por Nilton
, se referem a obrigação contratual firmada com os requeridos
(dentre eles o ora agravante)
que figuram como credores, em ação de conhecimento, isto é, não se trata de crédito em nome do autor da ação.

Assim, condicionar o levantamento das quantias depositadas com base em eventual e hipotética procedência de pedido alternativo, acaba por impor ônus desproporcional aos requeridos, que, até então, são credores do autor Nilton. É dizer, por ora, a única obrigação que existe é a de Nilton pagar os requeridos e não o contrário.

De modo que não é razoável que se atribua força executiva, desde já, à possíveis consequências de futura procedência parcial de pedido alternativo em ação de conhecimento.

Segundo, é incontroverso que
o agravado Nilton concordou expressamente com o levantamento dos valores pelos requeridos (id 214982183).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão de origem e
deferir
, em favor do agravante
Gabriel de Oliviera Doerner,
o levantamento
do
s valores depositados em Juízo, com as cautelas de praxe a serem tomadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024